Tribunal: TJMT
Processo: 0023754-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023754-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANGELI - CPF: 241.088.129-72 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BUNG S/A (APELADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), CLARINDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 284.702.651-72 (APELANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0023754-40.2015.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Clarinda Maria de Oliveira.

Apelados:
Bradesco Seguros S.A. e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ALEGAÇÃO DA GENITORA COMO ÚNICA BENEFICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago nos
termos do artigo 792, do Código Civil
, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Não logrando a autora, êxito em provar o fato constitutivo do seu direito (única beneficiária do prêmio), ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0023754-40.2015.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Clarinda Maria de Oliveira.

Apelados:
Bradesco Seguros S.A. e outro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Clarinda Maria de Oliveira, visando a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A. e Bunge Alimentos S.A., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Bunge Alimentos S/A, e julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a exigibilidade ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária concedido, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, insurge-se a apelante, arguindo ser a única beneficiária do seguro de vida deixado pelo seu filho, conforme expresso na apólice de seguro contratada pelo
de cujus
(id.

198517281 - Pág. 51).

Alega que ficou demonstrado que o primeiro seguro de vida, no qual consta a autora/apelante como única beneficiária do prêmio, foi sucedido/encampado pela Bradesco Seguros, ora apelada.

Segue sustentando, que em nenhum momento durante a vigência do contrato de seguro de vida, objeto da presente demanda, o segurado,
de cujus,
manifestou qualquer intenção de indicar seus dois filhos como beneficiários, até porque sempre acreditou que a indicação anterior estaria devidamente registrada.

Afirma que ocorreu o extravio dessas informações no momento da adesão ao seguro de vida pela Bradesco Seguros, objeto do presente contrato, seja por ingerência da apelada Bunge, seja pela própria seguradora, ou por ambas, contudo, com as incorporações das empresas nas quais o
de cujus
laborou, foram sucedidas as obrigações securitárias, não podendo a ora apelante ser prejudicada por tais fatos.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito da apelante como única beneficiária do seguro de vida deixado pelo
de cujus
e, portanto, ser julgada totalmente procedente a demanda, em todos os seus termos.

As requeridas, ora apeladas, apresentaram contrarrazões no id. 198518654 (Bunge) e id. 198518655 (Bradesco), suscitando esta ultima, preliminarmente, a carência de ação - ilegitimidade ativa da apelante, posto que não comprovou ser a única beneficiária da atual apólice de seguro no 852.246 e, no mérito, ambas pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0023754-40.2015.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Clarinda Maria de Oliveira.

Apelados:
Bradesco Seguros S.A. e outro.

VOTO

Infere-se dos autos que Clarinda Maria de Oliveira manejou ação de obrigação de fazer c.c cobrança de seguro em face

das empresas Bunge Alimentos S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A, visando o recebimento da cobertura indenizatória em razão do falecimento de seu filho Edval Benedito de Oliveira (segurado), sustentando ser a única beneficiária da apólice do seguro de vida contratado pelo seu filho.

Em suma, alegou que houve extravio de informações pela empresa Bunge, na sucessão do seguro anteriormente contratado junto à empresa Herco, e transmitido para à Bradesco Seguros.

Após o trâmite processual, entendeu a nobre magistrada pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Bunge Alimentos S/A, e julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, com exigibilidade suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária concedido, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, recorre a autora, alegando que não agiu com acerto a Magistrada de origem, posto que ficou demonstrado que o primeiro seguro de vida, no qual consta a autora/apelante como única beneficiária do prêmio, foi sucedido/encampado pela Bradesco Seguros, ora apelada.

Segue sustentando, que em nenhum momento durante a vigência do contrato de seguro de vida, objeto da presente demanda, o segurado,
de cujus,
manifestou qualquer intenção de indicar seus dois filhos como beneficiários, até porque sempre acreditou que a indicação anterior estaria devidamente registrada.

Afirma que ocorreu o extravio dessas informações no momento da adesão do seguro de vida pela Bradesco Seguros, objeto do presente contrato, seja por ingerência da apelada Bunge, seja pela própria seguradora, ou por ambas, contudo, com as incorporações das empresas nas quais o
de cujus
laborou, foram sucedidas as obrigações securitárias, não podendo a ora apelante ser prejudicada por tais fatos.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito da apelante como única beneficiária do seguro de vida deixado pelo
de cujus
e, portanto, ser julgada totalmente procedente a demanda, em todos os seus termos.

Em contrarrazões, a Bradesco Seguros suscita, preliminarmente, a carência de ação - ilegitimidade ativa da apelante, posto que não comprovou ser a única beneficiária da atual apólice de seguro no 852.246.

Pois bem. Inicialmente passo a analise da preliminar aventada.

Compulsando os autos, verifico que resta cristalina a existência de interesse processual da parte apelante nos autos, tendo em vista que era a genitora do “
de cujus
”, bem como era beneficiaria do seguro de vida de seu filho na apólice n. 305-15, celebrada junto à empresa Herco (Viva Seguros), conforme se vê pelo documento acostado no id. 198517281 - Pág. 51, entendendo que, em razão desta, seria a única beneficiária do premio.

Corroborando com esse entendimento, veja a lição de Alexandre Freitas Câmara,
verbis
:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária.
Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo

assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir ao juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada.
”

Dessa forma, não há que falar em ilegitimidade ativa por ausência de interesse processual da autora, ora apelante, de forma que
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, passo a analise do mérito.

O cerne da celeuma está na existência ou não de vicio na apólice de seguro de vida firmada pelo
de cujus
.

Pelo que se extrai dos documentos acostados nos autos, mormente no id. 198517281 - Pág. 51 consta que o
de cujus
firmou proposta de seguro de vida em grupo, gerando a apólice n. 305-15, junto à empresa Herco Consultoria de Riscos e Seguros (Viva Seguro), na data de 22 de janeiro de 1997, tendo como estipulante a pessoa jurídica Teka Agro Industrial S/A, indicando como beneficiária exclusiva a sua genitora, Sra. Clarinda Maria de Oliveira, ora parte autora do processo em análise.

Conforme se verifica da apólice n. 852.246 (198517287 - Pág. 7), o
de cujus
firmou junto a Bradesco Vida e Previdência S/A o seguro de vida em grupo, na data de 16 de junho de 2007, que possui como estipulante a pessoa jurídica Bunge Fertilizantes S.A., contudo nesta última, não indicou nenhum beneficiário(a).

Diante disso, a apelante aduz que seu filho sempre afirmou que ela seria a beneficiária do seguro, contudo, após o falecimento de Edval Benedito de Oliveira, foi negativamente surpreendida com resposta da seguradora através do pedido administrativo, que informou que o seguro deveria ser rateado entre os herdeiros, eis que ausente à escolha do beneficiário.

Ante a negativa, a apelante expôs ao Juízo
a quo
que houve o extravio de informação pela Bunge S/A, responsável pela transmissão dos exatos termos da adesão do seguro de vida da apólice n. 852246 junto à empresa Herco, no momento da sucessão para o Bradesco Seguros S/A, ocorrida em 2007, razão pela qual pugna, no mérito, pelo reconhecimento como única beneficiária do seguro de vida e o recebimento da integralidade do valor segurado.

Por sua vez, a parte requerida/apelada Bradesco Seguro informou que no momento do pagamento do seguro pela via administrativa, não houve a aceitação do “cartão de adesão” apresentado pela autora/apelante, por não possuir nenhuma relação com a atual apólice de seguro. Informou, ainda, que ajuizou ação de consignação em pagamento, diante da ausência de identificação do beneficiário e habilitação de mais de uma pessoa para o recebimento do prêmio.

Da análise dos autos, em que pese às ilações da apelante, entendo que não restou comprovada a sucessão do seguro de vida, ou seja, a encampação por nova seguradora dos deveres e obrigações inerentes ao contrato de seguros firmado. O que se tem é que as apólices foram firmadas em datas distintas, com seguradoras diversas e, ainda, estipulantes distintos, não sendo possível o aproveitamento do “cartão de adesão” de indicação de beneficiário entre os seguros acima descritos.

Com efeito, da apreciação das documentações acostadas nos autos, em momento algum restou demonstrada a existência de relação entre as apólices acima confrontadas.

Ademais, é cediço que o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Sem embargos, nas lições de Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil, Vol. I - 18a ed. - Ed. Forense - p. 422,
verbis
:

"Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este.
Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito.
Actore non probante absolvitur reus." E completa: "Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova."

À vista disso, uma vez que a parte autora/apelante não logrou êxito em demonstrar a relação entre as apólices mencionadas nos autos, entendo que deve ser mantida a sentença, posto que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária, veja:

“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária, de modo que o FILHO do contratante é parte legítima para pleitear o recebimento, termos do art. 792, do C. Civil. [...] (N.U 0015005-97.2016.8.11.0041, TJMT, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)”

Por outro lado, nota-se que a empresa Bunge forneceu todos os documentos que detinha do “
de cujus
”, bem como cumpriu com todas as obrigações a ela imposta, tanto é que a seguradora efetuou o pagamento do premio referente a apólice n. 852246 através da Ação de Consignação em Pagamento n. 0030827-63.2015.8.11.0041, demonstrando total cautela com o caso, além do integral cumprimento do contrato celebrado com o falecido.

Ademais, conforme bem mencionado pela Magistrada de origem,
verbis
:

“(....)Em que pese à narrativa fática exposta na petição inicial e os documentos acostados, é notório que a parte requerida logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Analisando atentamente os autos, constata-se a existência de duas apólices de seguro, com numerações diferentes, aderidas pelo falecido Edval Benedito de Oliveira.

(...)

Na primeira imagem acima colacionada, observa-se que o de cujus firmou proposta de seguro de vida em grupo, com a apólice n. 305-15, firmada com a empresa HERCO Consultoria de Riscos e Seguros (Viva Seguro), na data de 22 de janeiro de 1997, tendo como estipulante a pessoa jurídica Teka Agro Industrial S/A, indicando como beneficiária exclusiva a sua genitora, Sra. Clarinda Maria de Oliveira, ora parte autora do processo em análise. Conforme se verifica da segunda imagem, a apólice n. 852.246, possui como estipulante a pessoa jurídica BUNGE Fertilizantes S/A, sendo firmada junto ao Bradesco Vida e Previdência S/A na data de 16 de junho de 2007.

A parte autora, com o ajuizamento do processo em análise, pretende o recebimento exclusivo do seguro de morte referente à apólice n. 852.246, firmada junto ao Bradesco Vida e Previdência S/A, contudo, da apreciação das documentações acostadas, em momento algum restou demonstrada a existência de relação entre as apólices acima confrontadas.

De fato, a parte autora consta como beneficiária exclusiva da apólice n. 305- 15, firmada com a empresa HERCO Consultoria de Riscos e Seguros (Viva Seguro). No entanto, no tocante ao interesse do recebimento da apólice firmada junto à parte requerida, inexiste qualquer indicação de beneficiário, como forma de sustentar o direito da parte autora ao recebimento exclusivo dos valores.

As apólices foram firmadas em datas distintas, com seguradoras diversas e, ainda, estipulantes distintos, não sendo possível o aproveitamento do “cartão de adesão” de indicação de beneficiário entre os seguros acima descritos.

Estabelece o art. 792, do Código Civil: Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Desse modo, diante da ausência de indicação de beneficiário referente à apólice n. 852.246, firmada junto ao Bradesco Vida e Previdência S/A, cabível o pagamento do prêmio do seguro na forma do artigo 792, do Código Civil, acima transcrito.

(...) não restou comprovado qualquer ilícito praticado pela parte requerida, vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a relação entre as apólices mencionadas nos autos. Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao cumprimento da obrigação de fazer”.
(id.

198517294)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos fixados da sentença, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024